Tribunal: TJDFT
Processo: 0705323-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0705323-02.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MAURICIO CARDOSO AMORA TINDO AGRAVADO: ANGELO JOSE LUCIO DE GOIS, DANIELA FERNANDA BARBOSA DUQUE DE GOIS D E C I S Ã O 1. Indefiro o pedido de reconsideração formulado pelo agravante ao ID 68877591, considerando que os argumentos declinados no reportado requerimento já foram devidamente enfrentados por esta Relatoria por ocasião da decisão que apreciou o pedido liminar (ID 68814257). 2. À Secretaria desta Turma Cível para que cumpra o quanto determinado na parte final da decisão de ID 68814257. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 18 de fevereiro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora